Tribunal: STF
Processo: HC 63916
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS' QUE, QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO, SUBSTITUI
RECURSO ORDINÁRIO, QUE NÃO FOI INTERPOSTO. EXISTÊNCIA DE OBICE
CONSTITUCIONAL QUE, IMPEDE O CONHECIMENTO DO 'WRIT' (ART.119,
INCISO II, C, DA C.F.). QUANTO AO SEGUNDO FUNDAMENTO - DECADENCIA DO
DIREITO DE AÇÃO - SE CONSTRANGIMENTO EXISTE, PARTE DO JUIZ DE 1.
GRAU. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO S.T.F..
PEDIDO NÃO CONHECIDO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ALÇADA.